Tribunal: TJPA
Processo: 0806788-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806788-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Civil Pública. Instalação de Banheiro Em Embarcação. Ações Conexas. Necessidade de Aferição do Juízo Competente Para Julgamento Conjunto. Suspensão da Decisão Agravada. Recurso Provido.

I-Caso em exame

1- Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
que deferiu a liminar em
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pela Agravada.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a decisão que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante instale banheiros químicos ou construídos nas balsas da Empresa que trafegam entre São Geraldo do Araguaia/PA e Piçarra/PA com destino ao Estado do Tocantins, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III- Razões de decidir

3-
A
legação de conexão aos autos do processo nº 0012780-77.2020.8.27.2706, que tramitam perante a 3ª Vara Cível de Araguaína, cuja ação possui o mesmo objeto da presente demanda, havendo indício de que tenha sido ajuizada anteriormente à presente ação.

4-Impende registrar que a teor do §1º, do art. 55, do CPC/15, “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

5-A teor do Art. 240 do CPC/2015, que estabelece que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, bem como, diante da ausência, em sede do presente Agravo de Instrumento, de elementos suficientes a caracterizar o Juízo competente, deve ser referida alegação aferida pelo Juízo de primeira instância.

6-Desta forma, diante da existência de ação com o mesmo objeto e da existência de decisão contrária, mostra-se necessário aferir qual o Juízo competente para apreciar a demanda, de forma que se impõe a suspensão da decisão agravada para evitar a coexistência de decisões diversas, até que seja aferida a competência do Juízo.

IV - Dispositivo

7-Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

____________________

Dispositivo relevante citado
:

CPC/15, art. 55, §1º e art. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806788-98.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA
contra
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela (processo nº

0800808-23.2020.8.14.0125

– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão (Id
25468069
– dos autos na origem
):

“Isto posto, na forma do art. 12 da LACP, havendo a probabilidade do direito do demandante e perigo de dano coletivo, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, in limine, para DETERMINAR que a requerida, Empresa PIPES Ltda, a INSTALE banheiros químicos ou construídos nas balsas da Empresa que trafegam entre São Geraldo do Araguaia/PA e Piçarra/PA com destino ao Estado do Tocantins, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 300 e ss do Código de Processo Civil, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A multa, se de fato ocorrer a omissão, será destinada à reestruturação da Praça Edson de Jesus.

Cite-se o requerido, na pessoa de seus representantes legal, para apresentar defesa preliminar, no prazo da lei e cumprir a liminar concedida.

(...) [sic]”

Em razões recursais (Id 5669626)
, o Agravante informa que a Agravada maneja demanda de obrigação de fazer requerendo a instalação de banheiros equipados com sanitários e lavadores nos portos de São Geraldo do Araguaia/PA e Vila Boa Vista município de Piçarra/PA em decorrência da grande quantidade de mercadorias e especialmente de pessoas que transitam diariamente nas balsas da empresa Agravante.

Aduz que a Agravada requereu concessão de liminar para instalação de banheiros químicos e/ou construídos nas balsas da Empresa PIPES de São Geraldo do Araguaia/PA e Piçarra/PA, já que é comum balsas encalharem e ficarem horas no meio do rio a espera de socorro/reboco.

Sustenta que existe demanda popular, autos nº 0012780-77.2020.8.27.2706, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Araguaína, na qual requer a instalação de banheiros químicos dentro das balsas utilizadas para travessia de pessoas e veículos da PIPES, pelo que a demanda intentada pela Defensoria Pública não pode prosseguir junto à Comarca de São Geraldo.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, alegando que caso não seja deferido, pode gerar a parada imediata das travessias entre os portos de Xambioá/TO x São Geraldo/PA e, Araguanã/TO x Piçarra/PA, ante a necessidade de estudo de impacto ambiental, de realizar novo projeto das balsas para acoplar os banheiros químicos, após, aprovação do novo projeto junto a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos de Belém do Pará, o que levará ao menos 1 ano de trâmite documental.
Ao final, r
equer a concessão de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a Agravante apresentou Agravo Interno, juntando documentos.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar a decisão que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Agravante instale banheiros químicos ou construídos nas balsas da Empresa que trafegam entre São Geraldo do Araguaia/PA e Piçarra/PA com destino ao Estado do Tocantins, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Antes de se adentrar na questão, observa-se que há
alegação de conexão aos autos do processo nº 0012780-77.2020.8.27.2706, que tramitam perante a 3ª Vara Cível de Araguaína, cuja ação possui o mesmo objeto da presente demanda, havendo indício de que tenha sido ajuizada anteriormente à presente ação.

Impende registrar que a teor do §1º, do art. 55, do CPC/15, “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Verifica-se, contudo, que a teor do Art. 240 do CPC/2015, que estabelece que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, bem como, que diante não há em sede do presente Agravo de Instrumento elementos suficientes a caracterizar o Juízo competente, deve ser referida alegação aferida pelo Juízo de primeira instância.

Desta forma, diante da existência de ação com o mesmo objeto e da existência de decisão contrária, mostra-se necessário aferir qual o Juízo competente para apreciar a demanda, de forma que se impõe a suspensão da decisão agravada para evitar a existência de decisões diversas, até que seja aferida a competência do Juízo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025